Tribunal: TJDFT
Processo: 0702761-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. FIXAÇÃO. LIMITE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. As astreintes não têm natureza condenatória, tampouco podem resultar em enriquecimento sem causa da alguma das partes. Ou seja, esta sanção tem o escopo de imiscuir na parte inadimplente a vontade, ainda que forçada, de cumprir uma obrigação.
2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória não integra a coisa julgada, pois consiste em coerção indireta imposta com objetivo de fazer cumprir o julgado, de modo que pode ser cominada, alterada ou suprimida a qualquer momento.
3. No caso dos autos foi alterada a multa fixada inicialmente e não fixada nova multa, sendo incabível a soma dos valores, como pretende o agravante.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.